Tribunal: STJ
Processo: 5001049-38.2021.4.04.7103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2149191 - RS (2024/0205771-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MIKAELLA DA ROSA MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: JORGE LUIS TERRA DA SILVA - RS036181
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE URUGUAIANA
ADVOGADA
: ARABELA RODRIGUES DE FREITAS E SILVA - RS064830
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
DEIZE MACHADO - RS092128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SFH. RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FNHIS. DIREITO À
MORADIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22 E 23, I, §1o, IV, DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE
LEI 11.124/2005.
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não examinou as matérias dos dispositivos legais suscitados
pela recorrente, que, mesmo assim, não opôs embargos de declaração, motivo pelo
qual ausente o requisito do prequestionamento para que o recurso especial fosse
conhecido, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/11/2025
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52506612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: c2041e9c-5e0f-4d0c-b226-ae1fb61f0d24

Brasília,
.
21 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: c2041e9c-5e0f-4d0c-b226-ae1fb61f0d24

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2149191 - RS (2024/0205771-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MIKAELLA DA ROSA MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: JORGE LUIS TERRA DA SILVA - RS036181
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE URUGUAIANA
ADVOGADA
: ARABELA RODRIGUES DE FREITAS E SILVA - RS064830
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
DEIZE MACHADO - RS092128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SFH. RECURSOS DO FUNDO
NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – FNHIS. DIREITO À
MORADIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22 E 23, I, §1o, IV, DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE
LEI 11.124/2005.
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não examinou as matérias dos dispositivos legais suscitados
pela recorrente, que, mesmo assim, não opôs embargos de declaração, motivo pelo
qual ausente o requisito do prequestionamento para que o recurso especial fosse
conhecido, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MIKAELLA DA ROSA MONTEIRO
contra decisão monocrática de fls. 264-266, da lavra do Ministro Herman Benjamin, que não
conheceu do recurso especial por ausência de prequestionamento dos dispositivos que teriam sido
violados pelo acórdão de fls. 174-177, que desproveu sua apelação.
Documento eletrônico VDA51860290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:14
Código de Controle do Documento: e69eebbd-4031-44c1-8956-f94984051f6e

Nas razões do recurso interno (fls. 276-280), a agravante argumenta que o Tribunal
Regional Federal da 4a Região afirmou categoricamente que a legislação brasileira não prevê a
concessão de subsídios financeiros específicos para o custeio de moradia, conforme ela tinha
pleiteado, não havendo, portanto, como se esperar que o Tribunal mencionasse expressamente os
artigos suscitados da Lei no 11.124/2005.
Insiste que os arts. 22, 23, I, § 1o, IV, da
foram ofendidos, ainda
Lei no 11.124/2005
que não tenham sido mencionados expressamente pelo Tribunal Federal.
Diante disso, requer o provimento do agravo interno.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso interno pela UNIÃO e pelo ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL (respectivamente, fls. 287-288 e 294-298).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
No que se refere à apontada violação aos arts. 22 e 23, I, §1o, IV, da
observa-se que referidas normas não foram interpretadas pela Corte de
Lei no 11.124/2005,
origem. Além disso, não foram opostos embargos de declaração pela ora recorrente com vistas a
suprir eventual omissão do acórdão que julgou sua apelação.
Nessa situação de falta de enfrentamento, no acórdão recorrido, das matérias dos
dispositivos aventados, e que são objeto do recurso especial fundamentado na ofensa à lei federal
(art. 105, III, "a", da CF), incide, por analogia, o entendimento consolidado nas Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal, que enunciam:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
Súmula 282/STF:
na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
Súmula 356/STF:
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento.
A mera alegação da agravante de que o Tribunal de origem asseverou que não existe
previsão legal para concessão de subsídio financeiro para custeio da moradia da autora, de modo
que, segundo ela, "não se poderia esperar que fizesse referência explícita aos artigos da
uma vez que a Corte partiu da premissa de que tais preceitos normativos nem
Lei no 11.124/2005,
sequer existem", não é argumento capaz de modificar o entendimento lançado na decisão
monocrática resistida.
Explico.
Documento eletrônico VDA51860290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:14
Código de Controle do Documento: e69eebbd-4031-44c1-8956-f94984051f6e

Os mencionados dispositivos foram apontados nas razões da apelação da ora
agravante (fls. 133-139). Inclusive, o art. 23, §1o, IV, da
consta expressamente
Lei no 11.124/2005
do relatório do acórdão que julgou a apelação que ela interpôs (fl. 174). Apesar disso, a insurgente
não opôs embargos de declaração para levantar o vício da omissão.
A esse propósito, a decisão agravada teceu as seguintes considerações (fls. 265-266):
Ao dirimir a controvérsia, a Corte regional anotou:
(...)
Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 22, 23, I, § 1o, IV,
da
pois estes dispositivos legais e os temas a eles relacionados
Lei 11.124/2005,
não foram analisados pelo Tribunal
. Ausente, portanto, o
a quo
prequestionamento, o que atrai, por analogia, a
"É
Súmula 282/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada". Ademais, cabe ressaltar que a
recorrente nem sequer opôs Embargos de Declaração a fim de que a aludida
.
violação fosse examinada
(negritei)
É função do Superior Tribunal de Justiça dar a
palavra sobre a
última
interpretação
da lei federal. Tanto é que o dispositivo constitucional em que se fundamenta a irresignação da
recorrente prevê exatamente essa regra:
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
(...)
III - julgar, em recurso especial,
, em única ou última
as causas decididas
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados,
do Distrito Federal e Territórios,
:
quando a decisão recorrida
a)
tratado ou
; (...)
contrariar
lei federal, ou negar-lhes vigência
(grifei)
Apesar da manifesta previsão, a recorrente não observou o requisito constitucional
de admissibilidade de seu recurso especial.
Assim, cabia à ora agravante ter oposto embargos declaratórios para forçar o
Sodalício de 2a instância a se manifestar sobre os temas abarcados pelos arts. 22 e 23, I, § 1o, IV, da
Lei no 11.124/2005.
Por esses motivos, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51860290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:14
Código de Controle do Documento: e69eebbd-4031-44c1-8956-f94984051f6e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.149.191 / RS
Número Registro: 2024/0205771-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010493820214047103
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MIKAELLA DA ROSA MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: JORGE LUIS TERRA DA SILVA - RS036181
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE URUGUAIANA
PROCURADORA : ARABELA RODRIGUES DE FREITAS E SILVA - RS064830
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIEGO MARTIGNONI - RS065244
DEIZE MACHADO - RS092128
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - MORADIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MIKAELLA DA ROSA MONTEIRO
Documento eletrônico VDA52504076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:59:08
Código de Controle do Documento: cc6efa10-71ee-4d67-a27f-99636c97afd9

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: JORGE LUIS TERRA DA SILVA - RS036181
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE URUGUAIANA
ADVOGADA
: ARABELA RODRIGUES DE FREITAS E SILVA - RS064830
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DIEGO MARTIGNONI - RS065244
DEIZE MACHADO - RS092128
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:59:08
Código de Controle do Documento: cc6efa10-71ee-4d67-a27f-99636c97afd9